Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Penal e processo penal. Embargos de declaração em apelação. Lesão corporal e cárcere privado em contexto de violência doméstica. Configuração do cárcere privado. Relevância do tempo de restrição da liberdade da vítima. Inexistência de omissão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo a condenação do réu, ora embargante, pela prática das condutas tipificadas nos artigos 129, § 13, e 148, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Verificar a presença de omissão no acórdão em relação à análise do lapso temporal de restrição de liberdade da vítima.
III. Razões de decidir
3. A omissãoautorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
4. Não há ofensa ao princípio da congruência se o tempo de restrição da liberdade considerado no acórdão coincide com aquele descrito na Denúncia, ainda que parcialmente, quando este último é suficiente para caracterizar o crime de cárcere privado.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: artigo 148 do CP; artigos 619 e 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1311660, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, julgado em 21/01/2021; TJDFT, Acórdão 1660046, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 2/2/2023.